Tribunal: STF
Processo: RHC 198386
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por J.c.s.r., contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 565.400/RJ, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 24 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217- A c/c 226, II (2x), do Código Penal, sendo negado o direito de apelar em liberdade. 
    O recorrente alega que está submetido a constrangimento ilegal, na medida em que o título de prisão preventiva padeceria de fundamentação idônea, bem como estariam ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Aduz que o Tribunal não poderia inovar na fundamentação do decreto prisional.
    Aponta a ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, porque decretada “2 anos e meio após os fatos”.
    Destaca ainda a inexistência de reiteração criminosa, porque o “paciente voltou a residir com as vítimas após os supostos fatos criminosos, sendo fato incontroverso, integrante da sentença de piso, que as próprias vítimas afirmaram que o Paciente não mais encostou nelas”.
    Ressalta as condições favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ensino superior completo e trabalho lícito à época da prisão.
    Requer, liminarmente, seja concedida a ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao recorrente ou substituída por medidas cautelares diversas.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTOS MANTIDOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. MITIGAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. 
    2. No caso dos autos, não há falar em ilegalidade na manutenção da prisão do ora agravante, pois o Juízo de origem devidamente fundamentou a prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade por perdurarem os requisitos da prisão cautelar, diante dos elementos concretos extraídos dos autos. Restou evidenciada a gravidade da conduta criminosa, revelada pelo modus operandi empregado, pois as duas vítimas/crianças sofreram abusos de forma reiterada e por longo período de tempo, por parte do próprio padrasto, sendo que, após separar-se da genitora das vítimas, o réu ainda as perseguia na saída da escola, em festas e em aplicativos da internet, enviando mensagens para as ofendidas, assim como para sua mãe, como também tentou assediar amigas próximas das vítimas. 
    3. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie. 
    4. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de estupro de vulnerável (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019). 
    5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
    6. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, 
    7. Agravo regimental desprovido. ” (doc. 1, e-STJ fl. 132/133)
    No caso, o julgado proferido pela Quinta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Conforme destacou o Ministro Ribeiro Dantas no aresto questionado,
    “Como se vê, não há falar em ilegalidade na manutenção da prisão do ora agravante, pois o Juízo de origem devidamente fundamentou a prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade por perdurarem os requisitos da prisão cautelar, diante dos elementos concretos extraídos dos autos. Restou evidenciada a gravidade da conduta criminosa, revelada pelo modus operandi empregado, pois as duas vítimas/crianças sofreram abusos de forma reiterada e por longo período de tempo, por parte do próprio padrasto, sendo que, após separar-se da genitora das vítimas, o réu ainda as perseguia na saída da escola, em festas e em aplicativos da internet, enviando mensagens para as ofendidas, assim como para sua mãe, como também tentou assediar amigas próximas das vítimas. Tais circunstâncias justificaram e continuam justificando a segregação cautelar, para garantia da ordem pública”. 
    Esse entendimento não afronta a jurisprudência deste Supremo Tribunal, preconizada no sentido de que, 
     “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 133.210/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/10/16; HC nº 137.365/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8/11/16, entre outros. 
    Anoto que condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
    No tocante à suposta inovação de fundamentação, a autoridade coatora afirmou que “o Juízo sentenciante determinou ‘a manutenção da custódia cautelar do réu, tendo em vista que permanecem os seus fundamentos’ e ante a ausência de alteração fática ou jurídica que pudesse desconstituir os requisitos autorizadores da segregação cautelar” (doc. 1, e-STJ fl. 139).
    A prisão, portanto, está consubstanciada na garantia da ordem pública, além do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo modus operandi e pelo comportamento do réu, que “após separar-se da genitora das vítimas, o réu ainda as perseguia na saída da escola, em festas e em aplicativos da internet, enviando mensagens para as ofendidas, assim como para sua mãe, como também tentou assediar amigas próximas das vítimas”.
          Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente